Tribunal: STJ
Processo: 0488677-44.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 971450 - SP (2024/0488677-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos declaratórios e
negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, no qual se pleiteava a
concessão de prisão domiciliar para reeducanda idosa, portadora de Doença de
,
Crohn
alegando-se a impossibilidade de fornecimento de dieta específica no estabelecimento
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reeducanda, em razão de sua
condição de saúde e idade, tem direito à prisão domiciliar devido à alegada
incapacidade do sistema prisional de fornecer a dieta específica necessária para o
tratamento de sua doença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acompanhamento nutricional da reeducanda pode ser realizado de forma
extramuros, não havendo comprovação de que a alimentação disponível na unidade
prisional seja incompatível com a dieta necessária.
4. A reforma do entendimento do juízo de execução demanda reexame de fatos e
provas, inviável na via do
.
habeas corpus
5. Precedentes indicam que a concessão de prisão domiciliar exige comprovação de
que o sistema prisional não oferece o tratamento necessário, o que não foi
demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar em razão de condições de
saúde do reeducando exige comprovação de que o sistema prisional não oferece o
tratamento necessário. 2. A análise de condições específicas de tratamento no sistema
prisional demanda reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus".
Documento eletrônico VDA49446594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 51f13178-804f-4884-8ce9-16d3a6f60db9

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 117.
STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, RHC 128.081/MG,
28/04/2020
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 77.639/MG,
2/9/2020
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
26/4/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49446594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:48:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 51f13178-804f-4884-8ce9-16d3a6f60db9

AgRg nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 971450 - SP (2024/0488677-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos declaratórios e
negou provimento ao agravo regimental em habeas corpus, no qual se pleiteava a
concessão de prisão domiciliar para reeducanda idosa, portadora de Doença de
,
Crohn
alegando-se a impossibilidade de fornecimento de dieta específica no estabelecimento
prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a reeducanda, em razão de sua
condição de saúde e idade, tem direito à prisão domiciliar devido à alegada
incapacidade do sistema prisional de fornecer a dieta específica necessária para o
tratamento de sua doença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acompanhamento nutricional da reeducanda pode ser realizado de forma
extramuros, não havendo comprovação de que a alimentação disponível na unidade
prisional seja incompatível com a dieta necessária.
4. A reforma do entendimento do juízo de execução demanda reexame de fatos e
provas, inviável na via do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49447668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:43
Código de Controle do Documento: cc9cc350-486a-43ca-8c0a-59e5e8019de9

5. Precedentes indicam que a concessão de prisão domiciliar exige comprovação de
que o sistema prisional não oferece o tratamento necessário, o que não foi
demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar em razão de condições de
saúde do reeducando exige comprovação de que o sistema prisional não oferece o
tratamento necessário. 2. A análise de condições específicas de tratamento no sistema
prisional demanda reexame de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 117.
STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, RHC 128.081/MG,
28/04/2020
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no RHC 77.639/MG,
2/9/2020
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
26/4/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GISELE DE OLIVEIRA LIMA
contra decisão singular que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra decisão
que negou provimento ao agravo regimental em
interposto pela parte.
habeas corpus
A agravante, em síntese, reitera a tese de que, em razão de ser idosa e sofrer
de diversas patologias, dentre as quais a Doença de
necessita de tratamento
Crohn,
que inclui controle do estresse e medicamentos e dieta específica que não pode ser
fornecida no estabelecimento prisional.
Argumenta que, nos estabelecimentos prisionais, o cardápio é padrão e toda a
alimentação fornecida à população carcerária segue diretrizes nutricionais compiladas
através de um cardápio único, não adaptáveis às necessidades da recorrente.
Diante disso, busca a anulação da decisão agravada, com o reconhecimento de
que a alimentação disponível em todas as unidades prisionais do estado é
incompatível com aquela exigida para o tratamento de saúde da reeducanda,
concedendo, via de consequência, a ordem pleiteada, com a concessão da prisão
domiciliar.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA49447668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:43
Código de Controle do Documento: cc9cc350-486a-43ca-8c0a-59e5e8019de9

O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Isso porque, como ponderado nos autos, no tocante à alimentação da
agravante, destacou-se que foi indicado o acompanhamento nutricional para a
introdução dietética específica, de forma quinzenal, o que sugere a possibilidade de
realização desse tratamento de forma extramuros.
Não obstante, destaca-se que, embora haja alegação da Defesa no sentido de
que a alimentação recomendada não seria capaz de ser oferecida pelo sistema
penitenciário, não há nos autos nenhuma informação por parte da Diretoria da Unidade
Prisional dando conta que, de fato, a alimentação disponível na unidade seria
incompatível com aquela exigida para o tratamento de saúde da reeducanda, situação
que somente fragiliza a alegação defensiva.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho proferido na decisão pelo Juízo da
Execução (fl. 222):
"No caso dos autos, a sentenciada, ainda que idosa
e portadora da doença mencionada na petição de págs.
2.397/2.408 e nos documentos de págs. 2.409/2.451
(“doença de chron”), apresenta quadro passível de
tratamento adequado em estabelecimento prisional, que
dispõe de equipes próprias de tratamento, medicamentos,
alimentação e, se necessário, atendimentos em local
externo (unidades de saúde) permanentes; em outras
palavras, há atendimento e tratamento permanente na
unidade prisional, de tal sorte que possível é o
cumprimento da pena, na espécie, em estabelecimento
prisional adequado para o regime da condenação; caso
não tenha condições de manter tratamento adequado na
hipótese, a Diretoria da Unidade Prisional deverá informar
ao Juízo da Execução para as providências cabíveis
quanto a eventual concessão de prisão em regime
domiciliar."

A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo
do
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
habeas corpus
inviável no rito eleito.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO SENTENCIADO.
CONTEXTO DE MAIOR RISCO NÃO DEMONSTRADO.
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49447668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:43
Código de Controle do Documento: cc9cc350-486a-43ca-8c0a-59e5e8019de9

[...]
5. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a
prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado
acometido de doença grave, que cumprem pena em
regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo
Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a
comprovação dos requisitos legalmente previstos e a
constatação da necessidade excepcional da medida, como
no caso de inexistência de assistência necessária ao
Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que
não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrado
que o Custodiado não receba o devido tratamento ou que
seu estado de saúde esteja debilitado.
6. Outrossim, a despeito de a Defesa alegar maior
vulnerabilidade do Recorrente, não ocorre, na hipótese, a
demonstração concomitante de "a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida" (STJ, AgRg
no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
28/04/2020
04/05/2020;
sem
grifos
no
original).
Não
há
desconsideração, portanto, das recomendações da
Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
para que a situação de risco do Segregado seja analisada
individualmente.
7. Parecer da Procuradoria-Geral da República
acolhido. Recurso desprovido.
(RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, DJe
).
2/9/2020

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME
SEMIABERTO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 56/STF.
ANÁLISE
DAS
CONCRETAS
CONDIÇÕES
DE
RECOLHIMENTO
DO
APENADO
NO
SISTEMA
PRISIONAL
LOCAL.
NECESSIDADE
DE
AMPLO
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior,
se o caótico sistema prisional estatal não possui meios
para manter os detentos em estabelecimento apropriado, é
de se autorizar, excepcionalmente, que a pena seja
cumprida em regime mais benéfico - no caso,
estabelecimento adequado ao regime aberto ou prisão
domiciliar.
II - Nessa mesma orientação, o excelso Supremo
Tribunal Federal, em sessão realizada em
,
29/06/2016
aprovou a Súmula Vinculante n. 56 com a seguinte
redação: "A falta de vagas em estabelecimento prisional
não autoriza a manutenção do preso em regime mais
gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os
parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320."
III - No presente caso, contudo, não se verifica a
presença de referida hipótese excepcional - ausência de
vaga em estabelecimento prisional compatível com o
Documento eletrônico VDA49447668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:43
Código de Controle do Documento: cc9cc350-486a-43ca-8c0a-59e5e8019de9

regime semiaberto -, pois, segundo se extrai das
informações
prestadas
pela
instância
a
quo,
a
Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria, onde o
agravante está cumprindo pena, contém alas separadas
para os apenados do regime semiaberto e garante a
possibilidade de autorização de saída para o trabalho
externo, além das saídas temporárias programadas (fl.
144).
IV - A discussão acerca das concretas condições de
recolhimento do apenado no sistema prisional local, tidas
por inadequadas ao regime de cumprimento de pena em
comento, demanda amplo revolvimento de matéria fático-
probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível
com a estreita via do recurso em habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 77.639/MG, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
26/4/2017

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA49447668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:43
Código de Controle do Documento: cc9cc350-486a-43ca-8c0a-59e5e8019de9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0488677-1
HC 971.450 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026500920248260154 00603973920068260576 23916282620248260000
26500920248260154 603973920068260576
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS VINICIUS MARQUES
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GISELE DE OLIVEIRA LIMA
ADVOGADOS
: MÁRCIO SILVA GOMYDE JUNIOR - SP280959
MARCOS VINICIUS MARQUES - SP516996
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485740<0541<;0@
2024/0488677-1 - HC 971450 Petição : 2025/0056504-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49352864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:26:16
Código de Controle do Documento: BAC44901-E6C4-461C-9EC9-668BA31C60C2